Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0726663-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUSTAVO CARVALHO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública (ação de conhecimento no 0728491-53.2023.8.07.0016), que deferiu o pedido do agravado de redução de sua carga horária de trabalho em 50%, sem retorno à sua jornada original de trabalho, sem compensação de horário e sem redução da sua remuneração, nos seguintes termos (ID 160438152 - origem): “Trata-se de pedido autoral de tutela de urgência para o fim de obtenção de redução de sua carga horária em 50%, sem a necessidade de compensação de horário e sem prejuízo à percepção dos vencimentos. O fundamento da pretensão está centrado na necessidade de cuidados da sua filha caçula, menor impúbere, à vista do diagnóstico médico de trissomia 21 (Síndrome de Down). Consta do acordo de guarda sob o id. 160074725 que, apesar da guarda dos dois filhos ser compartilhada, o lar paterno é o de referência e onde os menores ficam de segunda a sexta-feira e, alternadamente, aos finais de semana. DECIDO. (...) O pedido deve ser provido. E a razão é de simples entendimento. A análise sumária dos documentos apresentados permite aferir a urgência no pleito da demandante. Vislumbra-se, no contexto fático-probatório trazido aos autos, a condição de deficiente da menor, filha do autor, com clarividente necessidade de cuidá-lo em tempo maior do que a maioria dos menores sem deficiência. A redução de 20% da carga horária do servidor (id. 160076849 - pág. 16) foi, inicialmente, deferida em 03/12/2018, quando a menor era apenas um bebê (certidão de nascimento id. 160074722). Ressalto que, à época, esse era o patamar máximo previsto pela legislação de regência, qual seja a Lei Complementar 840/2011. Ante a alteração legislativa publicada em 20/11/19, o servidor solicitou em 27/12/2019 a majoração daquele patamar para 50%. Na ocasião, juntou novos relatos médicos atualizados da situação da criança (id. 160076849 - págs. 22 a 30 e págs. 88 a 94). Em 18/08/2020, no entanto, foi exarado novo laudo médico pericial, o qual, sem apreciação objetiva do pedido de majoração, apenas manteve a redução em 20% (id. 160076849 - pág. 98). Nesse ínterim, foi acostado, ainda, relatório médico que atestava que a genitora da menor estava em tratamento psiquiátrico em decorrência do diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar, Tipo II (id. 160076849 - pág. 107). Outros diversos relatórios médicos referentes ao tratamento da infante foram acostados ao processo administrativo (id. 160076849 - pág. 108 a 113). Apesar disso, o laudo médico de id. 160076849, emitido em 10/02/2021, consignou os mesmos termos genéricos dos anteriores: “O periciando é portador de necessidade especial, atestada a necessidade de horário especial, na forma da legislação vigente. Comprovada a necessidade de acompanhamento especializado em 20% da jornada de trabalho do(a) servidor(a).” Assim, observa-se do quadro fático - probatório que houve gradativa alteração da situação fática e, diante disso, o laudo sob o id. 124 é manifestamente omisso na apreciação do pedido de majoração.” O parecer médico que fundamentou a negativa da majoração foi, portanto, desprovido de qualquer motivação. Para mais, observo que houve modificação da estrutura familiar da menor e que o pai é, atualmente, o responsável pela maior parte das suas rotinas, nos termos do acordo de guarda (id. 160074725). Desta forma, numa análise singular, a redução de jornada no patamar pleiteado, por conta dos fatos ora ventilados, além de se amoldar aos ditames do artigo 61 da Lei Complementar 840/2011, representa, ainda, a preservação das incolumidades física e social da filha do demandante, que possui demanda acentuada em termos de cuidados paternos, exames e diversas outras atribuições, dentro do espectro jurídico do que é digno, sobretudo para uma criança com deficiência, enquanto componente do seio social. Sob tal ótica, o deferimento de redução da carga horária no patamar máximo, de 50%, para o genitor, que necessita cuidar da sua filha menor, portadora de Síndrome de Down, além de prevista juridicamente, traduz questão de humanidade, inexoravelmente atrelada ao vetor constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse prumo, sem maiores delongas, antecipo os efeitos da tutela de mérito, para o fim de determinar ao ente demandado que implante, em favor do autor, GUSTAVO CARVALHO DINIZ, qualificado nos autos, a redução de sua carga laboral em 50% (cinquenta por cento), mediante as adequações necessárias, sem qualquer compensação de horário e redução salarial. Oficie-se ao ente demandado, para implementação da medida antecipatória.”. O agravante se insurge contra a decisão que concedeu a redução da jornada de trabalho do agravado para 50%, sem compensação e sem prejuízo da remuneração. Pontua que, em que pese a legislação conceder tal precedente (art. 61 da LC do DF 840/2011), a Administração está cingida ao princípio da legalidade, na forma do art. 37 da CF/88. Entende que, não pode o Poder Judiciário decidir sobre a gestão dos recursos humanos da Administração do DF e, consequentemente, definir as jornadas de trabalho dos servidores locais, à revelia do permissivo legal. Requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a presença do periculum in mora, já que a manutenção da decisão durante a tramitação do feito, fará com que o agravado, receba “sem trabalhar”, verba que será dada como irrepetível diante do seu caráter alimentar. (ID 48623522). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o efeito suspensivo pleiteado. Na origem, verifica-se na sentença homologatória de acordo (ID 160074736), que a guarda do menor é compartilhada e seu lar referencial é o paterno, logo, a criança permanece a maior parte do tempo sob responsabilidade do pai, ora agravado. Consta dos autos, o relatório médico (ID. 160076849 Pág. 107), datado de 28.12.2020, sobre a doença da mãe da criança, que, ao menos à época, não conseguia corresponder aos cuidados necessários à filha. Portanto, constata-se tratar de servidor público, com filha portadora de Síndrome de Down, o qual necessita acompanhá-la nos tratamentos para seu melhor desenvolvimento. A concessão de horário especial para servidor público distrital, que tenha como dependente pessoa com deficiência, encontra-se prevista na Lei Complementar no 840/2011, veja-se: “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; ... § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial”. (grifo nosso) Observa-se que o percentual da redução da jornada foi majorado de “até 20%” para “até 50%” por força da LC no 954/2019, que alterou a redação da LC no 840/2011. Nesse contexto, ressai evidente, de um juízo de cognição sumária, que a pretensão do autor encontra amparo na legislação vigente e na jurisprudência desta Casa de Justiça, pois a criança precisa de acompanhamento diário em suas atividades, inclusive com estímulos em casa, conforme consta nos relatórios médicos e, no momento, possui apenas o suporte paterno para a realização dessas atividades, sendo notório que o desenvolvimento das crianças ocorre de forma diária, não podendo a menor ser prejudica ou atrasada no desempenho dos tratamentos que buscam lhe dar qualidade de vida. Assim, diante da não demonstração da probabilidade do direito do Distrito Federal e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se o indeferimento da medida de urgência vindicada, mantendo-se a tutela de urgência deferida no juízo a quo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal. Após, colha-se manifestação do Ministério Público (interesse de incapaz reflexo), e retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito